Tribunal: TJPA
Processo: 0022872-66.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022872-66.2010.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARLENE ROSAS MARTINS, OLIMPIO DE ALMEIDA MARTINS, COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS APÓS QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IASEP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença de primeiro grau que reconhecera a responsabilidade do IASEP por descontos indevidos realizados nos proventos da autora, após a quitação de contrato de financiamento imobiliário. A controvérsia girou em torno da legitimidade passiva do IASEP, diante da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.290/2009, que transferiu à COHAB a gestão desses contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o IASEP possui legitimidade passiva para responder por descontos indevidos efetuados antes da vigência da Lei nº 7.290/2009; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva do IASEP pelos danos causados à recorrida no período anterior à transferência de gestão à COHAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 7.290/2009 não possui efeitos retroativos nem isenta o IASEP da responsabilidade por atos administrativos praticados antes da transferência da gestão à COHAB.

4.

O IASEP era o responsável pela administração dos contratos de financiamento imobiliário até a entrada em vigor da referida norma, respondendo pelos danos decorrentes de sua atuação administrativa nesse período.

5.

A responsabilidade do IASEP decorre da teoria do risco administrativo, consagrada no art. 37, §6º da CF/88, sendo objetiva a obrigação de reparar danos causados por seus agentes.

6.

Ficou comprovado nos autos que os descontos indevidos ocorreram antes da vigência da Lei nº 7.290/2009, razão pela qual a responsabilidade do IASEP está caracterizada.

7.

A delimitação temporal da responsabilidade entre IASEP e COHAB feita na decisão agravada é correta, pois evita responsabilização indevida sem eximir o IASEP de seus atos pretéritos.

8.

O próprio agravante, em fase recursal anterior, reconheceu tacitamente a obrigação de devolução dos valores descontados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O IASEP possui legitimidade passiva para responder por descontos indevidos ocorridos antes da vigência da Lei Estadual nº 7.290/2009.

2.

A responsabilidade por tais descontos é objetiva, nos termos da teoria do risco administrativo prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal.

3.

A transferência da gestão dos contratos à COHAB não afasta a obrigação do IASEP de reparar danos causados durante o período em que detinha competência legal sobre os contratos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 1.026, §2º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência interna do TJPA sobre responsabilidade objetiva por descontos indevidos em proventos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de junho 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP,
em face de decisão monocrática de minha lavra, na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, nos seguintes termos:

“ (...) Ressalta-se que a Lei nº 7.290/2009 não possui efeito retroativo e não isenta o IASEP de responder pelos atos administrativos realizados enquanto era responsável pela gestão dos contratos de empréstimos imobiliários. O princípio da irretroatividade das normas e a responsabilidade objetiva do Estado reforçam a legitimidade do IASEP em responder pelos atos praticados até o momento da transferência para a COHAB.

Assim, a sentença está em conformidade com os princípios legais do ordenamento jurídico e com a jurisprudência sedimentada desta Corte de Justiça, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, de forma monocrática, nos termos do art. 133, inciso XI, alínea "d", do Regimento Interno desta Corte,
conheço
e
nego provimento
ao recurso interposto, nos termos da fundamentação.

Nas razões recursais (Num. 24962297 - Pág. 1-5), o patrono do recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada.

Afirma que, com a entrada em vigor da Lei nº 7.290/2009, houve transferência integral da gestão dos empréstimos imobiliários dos servidores estaduais, inclusive os relacionados à Caixa Econômica Federal, para a Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB, motivo pelo qual o IASEP não deteria mais responsabilidade sobre a administração desses contratos.

Enfatiza que a gestão compreende não apenas a administração ativa, mas também a responsabilização por eventuais falhas relacionadas aos empréstimos anteriores.

Alega que essa transferência compreendeu toda a carteira imobiliária existente no extinto IPASEP, incluindo os contratos já quitados e toda a documentação correlata, sendo a COHAB dotada de orçamento e estrutura para assumir tais encargos.

Sustenta, pois, que o IASEP não possui legitimidade passiva na presente demanda, pois não mais possui relação com a finalidade buscada na ação de ressarcimento.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Em contrarrazões (Num. 25597500 - Pág. 1-7), a parte recorrida defendeu, em síntese, que o IASEP detinha responsabilidade pela gestão dos contratos de financiamento habitacional até o advento da Lei Estadual nº 7.290/2009, e que os descontos indevidos nos proventos do autor ocorreram justamente nesse interregno.

Ressalta a aplicação da teoria do risco administrativo, prevista no §6º do art. 37 da Constituição Federal, para reconhecer a responsabilidade civil objetiva do ente público pelos danos causados aos administrados.

Argumenta que a conduta estatal ensejou dano material, demonstrado nos autos, com descontos indevidos após a quitação contratual, e que a sentença acertadamente delimitou o marco de responsabilidade entre o IASEP e a COHAB. Defende a manutenção da decisão agravada e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno. Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

Com efeito, o recurso de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP não merece prosperar, pois suas alegações já foram amplamente enfrentadas e devidamente rechaçadas na decisão monocrática agravada.

Inicialmente, cumpre destacar que a tese central defendida pelo agravante, qual seja, a de sua ilegitimidade passiva, parte de interpretação equivocada da Lei Estadual nº 7.290/2009.

Referido diploma legal, de fato, conferiu à Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB a gestão dos contratos de financiamento imobiliário de servidores estaduais a partir de sua vigência. Todavia, não há qualquer dispositivo na norma que determine a retroatividade de seus efeitos, tampouco isente o IASEP da responsabilidade por atos administrativos praticados anteriormente à transferência formal da gestão para a COHAB.

A decisão agravada demonstrou com absoluta clareza que os descontos indevidos nos proventos de aposentadoria do autor ocorreram mesmo após a quitação do contrato firmado com o extinto IPASEP, sucedida pelo IASEP, ainda antes da entrada em vigor da Lei nº 7.290/2009. Assim, ao menos até esse marco legal, era o IASEP o órgão responsável pela administração dos contratos, razão pela qual lhe é imputável a responsabilidade pelos danos causados nesse interregno temporal.

No campo do Direito Administrativo, é incontroverso que vigora a teoria do risco administrativo, consagrada no § 6º do art. 37 da Constituição Federal. Com base nessa teoria, o Estado, e, por consequência, suas autarquias, respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes no exercício de suas funções, bastando a demonstração do fato lesivo, do dano e do nexo de causalidade. Esses elementos foram suficientemente comprovados nos autos, sendo incontroverso que o autor sofreu descontos em sua remuneração mesmo após a quitação do contrato de financiamento, sem justificativa plausível, fato esse que configura conduta administrativa ilícita.

A alegação de que a gestão do contrato passou à COHAB não desonera o IASEP da responsabilidade pelo período anterior à entrada em vigor da referida legislação. A jurisprudência desta Corte, inclusive, é pacífica no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva de entes públicos em casos de descontos indevidos em proventos de servidores ou beneficiários de aposentadoria.

Importa também frisar que, ao contrário do alegado pelo agravante, a decisão agravada adotou solução equilibrada ao reconhecer a legitimidade do IASEP apenas até o advento da Lei Estadual nº 7.290/2009, atribuindo à COHAB a responsabilidade pelos atos posteriores.

A delimitação temporal, longe de causar prejuízo indevido ao IASEP, evita sua responsabilização por fatos que escapam ao seu domínio, mas não lhe permite escapar de suas obrigações pretéritas, conforme impõe o princípio da legalidade.

Por fim, a própria manifestação anterior do IASEP, quando ainda na fase de apelação, reconhece de forma tácita o direito da parte autora ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente, ao afirmar que não se discute o mérito da devolução dos valores eventualmente pagos além do devido. Ora, se é pacífico o reconhecimento do dever de ressarcimento, a discussão restringe-se à identificação do responsável, sendo evidente, por todo o exposto, que o IASEP deve responder pelos descontos indevidos perpetrados enquanto detinha a competência legal para gerir os contratos de financiamento.

Dessa forma, o agravo interno interposto revela-se infundado, pelo que resta reiterado os argumentos já devidamente enfrentados e afastados pela decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025